Tribunal: TJSP
Processo: 1005679-49.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO HABITACIONAL – SFH – INVALIDEZ DO MUTUÁRIO – Pretensão de quitação do financiamento e outorga de escritura definitiva – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ – Legitimidade passiva e responsabilidade da CDHU pela quitação - Contratação obrigatório do seguro – Descabimento de denunciação da lide à seguradora – Artigo 88 do CDC – Concessão de

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO HABITACIONAL – SFH – INVALIDEZ DO MUTUÁRIO – Pretensão de quitação do financiamento e outorga de escritura definitiva – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ – Legitimidade passiva e responsabilidade da CDHU pela quitação - Contratação obrigatório do seguro – Descabimento de denunciação da lide à seguradora – Artigo 88 do CDC – Concessão de aposentadoria em data posterior à assinatura do contrato que autoriza a quitação do financiamento – Sentença de procedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.